Tribunal: TJDFT
Processo: 0710895-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710895-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA. contra decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento por ela ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida (ID 117497802, autos originais). Sustenta a agravante que: 1) “somente com a edição da LC no 190/22 é que foram estabelecidos os elementos necessários para que os Estados e o Distrito Federal possam instituir e cobrar o ICMS-DIFAL em seus respectivos territórios, nos exatos termos do art. 146, inciso III c/c art. 155, §2o, inciso XII da CF/88, bem como nos termos do decidido pelo E. STF no âmbito da ADI no 5.469”; 2) a decisão agravada se confunde ao restringir a discussão ao ICMS-Difal incidente sobre operações destinadas aos não contribuintes do ICMS (analisada pelo Supremo Tribunal de Federal – STF no âmbito do Tema n. 1.093), que não é o caso do autos, que versa sobre o ICMS-Difal exigido nas operações de aquisições por contribuintes do ICMS, hipótese ainda não apreciada pela Suprema Corte; 3) “a LC no 190/22, por implementar as disposições constitucionais que criaram a relação jurídico tributária relacionada ao DIFAL, apenas poderá produzir seus efeitos a partir de 01.01.23 e desde que haja promulgação de lei estadual que discipline a matéria”; 4) “se a Lei Complementar no 190/2022 foi publicada em 05.01.2022, em respeito aos princípios da anterioridade nonagesimal e do exercício, os seus efeitos somente poderão ocorrer após o início do exercício seguinte, isto é, em janeiro de 2023”; 5) “a cobrança do ICMS-DIFAL depende também da válida instituição do tributo por lei local, isto é, da publicação de nova lei que altere a Lei Distrital no 1.254/96 para adequá-la ao regramento geral estabelecido pela LC no 190/22” e que, até o presente momento, o Distrito Federal não publicou nenhuma lei nesse sentido; 6) embora a tese fixada no julgamento do RE 1.287.019, em sede de repercussão geral (Tema 1.093), não seja decorrente da análise do mesmo objeto pretendido nesta ação, posto ter se limitado à cobrança do ICMS-Difal nas aquisições interestaduais realizadas por não-contribuintes do imposto, os fundamentos adotados pelo STF – de que o imposto só poderia ser validamente exigido pelos estados e pelo Distrito Federal após a edição de lei complementar veiculando normas gerais sobre a matéria – são totalmente aplicáveis ao presente caso; 7) entretanto, a modulação de efeitos realizada no referido julgamento não pode ter qualquer impacto sobre o presente caso, pois se restringiu às operações albergadas pela EC n. 87/15 e pelo Convênio n. 93/15”. (ID 34259155) Ao final, requer a reforma da decisão agravada, a fim que seja concedida a tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 34260261) Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 34599490). Contrarrazões apresentadas (ID 36274817). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Foi proferida sentença de mérito no feito principal, no dia 09/09/2022, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “para, confirmando a tutela de urgência deferida em parte (ID n. 117497802), declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue as Autoras a sofrerem exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar n. 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano (até 04/01/2022)” (ID 134722383, autos originais). A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Impõe-se a perda de objeto deste recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015) – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar na Ação de Obrigação de não fazer, por entender que os atos da Administração são legítimos, uma vez que o pleito se refere a ocupação de área pública realizada sem o devido "habite-se". 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em 21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado.” (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016) – grifou-se JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator